Tribunal: TJSP
Processo: 1007583-49.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência modificada, em parte.
1. Recurso não conhecido em parte. Fala de impugnação específica dos fundamentos da sentença em relação à pretendida revisão dos juros e outros pedidos, requisito de admissibilidade do recurso (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil).
2. Mérito: Tarifas de Registro de registro e de

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência modificada, em parte.
1. Recurso não conhecido em parte. Fala de impugnação específica dos fundamentos da sentença em relação à pretendida revisão dos juros e outros pedidos, requisito de admissibilidade do recurso (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil).
2. Mérito: Tarifas de Registro de registro e de avaliação de bem: não comprovação da prestação dos serviços, conforme precedente (REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ). Restituição simples, por inexistência de má-fé do réu credor, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a contar da citação.
3. Sucumbência recíproca: 70% impostos ao autor; e 30% por conta do réu. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.